Tribunal: STF
Processo: Rcl 52867
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-22
Data de publicação: 2022-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada pelo Município de Armação dos Búzios em face de decisão do Juízo da 2ª Vara de Armação dos Búzios, nos autos da Ação Popular 0800329-65.2022.8.19.0078, que, ao declarar a inconstitucionalidade incidenter tantum da Lei Municipal 1.705/2001, que disciplina o Fundo de Honorários da Procuradoria-Geral do Município de Armação dos Búzios, teria ofendido a decisão desta Corte na ADI 6053.



    Narra-se que, na origem, a parte beneficiária ajuizou ação popular em face do Município reclamante e do Procurador-Geral do Município objetivando, em tutela de urgência, a suspensão dos efeitos da Portaria Normativa nº 01/2022, da Procuradoria-Geral do Município, a fim de que os réus, dentre outras medidas, se abstivessem de entregar a gestão do referido Fundo de Honorários a servidores que não sejam advogados públicos de carreira; que se abstivessem de proceder à distribuição de quaisquer valores, a título de honorários; e que fosse determinado o bloqueio dos valores depositados na conta corrente do Fundo de Honorários, relativos aos honorários de sucumbência.



    O Juízo reclamado, reconhecendo a inconstitucionalidade da Lei Municipal 1.620/2021 e 1.705/2021, deferiu o pedido de tutela de urgência, determinando a suspensão dos efeitos da Portaria Normativa nº 1/2022, da Procuradoria-Geral do Município.



    A reclamante sustenta que o Supremo Tribunal Federal, ao apreciar a ADI 6053, decidiu que “é constitucional a percepção de honorários de sucumbência pelos advogados públicos e estabeleceu que a somatória dos subsídios e honorários de sucumbência mensais não poderá exceder o teto dos ministros do Supremo” (eDOC 1, p. 5), de modo que é “inconcebível haver qualquer distinção quanto ao direito aos honorários sucumbenciais a partir do vínculo que os advogados públicos mantém junto à Administração Pública em todas as suas esferas federativas” (eDOC 1, p. 8).



    Aponta-se, em suma, que a decisão reclamada está por provocar “lesão à ordem pública”, uma vez que o Poder Judiciário, imiscuindo-se na seara administrativa, substitui o Poder Executivo ao interferir na execução do Fundo de Honorários da Procuradoria-Geral do Município de Armação dos Búzios (eDOC 1, p. 8).



    Requer-se, liminarmente, a sustação da decisão reclamada e, no mérito, a cassação da referida decisão.



    Dispenso o pedido de informações, bem como a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF), por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento.



    É o relatório. Decido.



    De início, consigno que a Reclamação se caracteriza como uma demanda de fundamentação vinculada, vale dizer, cabível somente quando se fizer presente alguma das hipóteses para ela estritamente previstas.



    Partindo de construção jurisprudencial a instrumento com expresso assento constitucional, trata-se de ação vocacionada, precipuamente, a duas diferentes finalidades. De um lado, visa a Reclamação à (i) tutela da autoridade das decisões proferidas por esta Corte e das súmulas vinculantes por ela editadas. De outro, à (ii) proteção do importante rol de competências atribuídas ao Supremo Tribunal Federal. É o que se vê nos artigos 102, I, l, e 103-A, §3º, da Constituição da República.



    No que se refere à primeira hipótese, tem a Reclamação especial guarida para garantir a observância das decisões proferidas em controle concentrado de constitucionalidade dotadas de efeito vinculante, como também se colhe do art. 988, III, do CPC.



    É preciso, no entanto, vagar com o andor a fim de que não se convole esse importante instrumento processual em verdadeiro algoz da Corte, impedindo que esta legitimamente desempenhe o papel de guardiã da Constituição.



    Recorde-se que a própria razão de ser do efeito vinculante está assentada ao papel do STF como Corte Constitucional e órgão máximo do Poder Judiciário.



    Diante disso, em sede de Reclamação que visa garantir a observância das decisões proferidas em controle concentrado de constitucionalidade, deve a Corte analisar a estrita pertinência dos eventuais atos reclamados em face do objeto do paradigma de controle invocado.



    Confira-se, exemplificativamente:



    “EMENTA Agravo regimental na reclamação. Ausência de identidade de temas entre o ato reclamado e a ADI nº 3.460/DF. Reclamação como sucedâneo de recurso. Agravo regimental não provido. 1. Deve haver aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo da decisão paradigmática do STF para que seja admitido o manejo da reclamatória constitucional. 2. Agravo regimental não provido.” (Rcl 11463 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 13.2.2015)



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ADC 16. RE 760.931. ART. 71, § 1º, DA LEI 8.666/93. TERCEIRIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. CULPA IN VIGILANDO. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. DESCABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. É inviável a reclamação quando o ato reclamado não possui aderência estrita ao paradigma apontado como afrontado. 2. Ao contrário do alegado, o ato impugnado não contraria as decisões proferidas na ADC 16 e no Tema 246 do ementário da repercussão geral (RE 760.931). 3. Não é cabível o manejo de reclamação para se obter o reexame do conjunto fático-probatório dos autos. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 29373 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 6.11.2019)



    A necessidade de aderência ao objeto do paradigma cuja violação se alega, tem sido, como regra geral, colegiadamente reafirmada pela Corte. 



    Feitas essas considerações, passo a analisar o cabimento da presente ação. 



    É certo que o Supremo Tribunal Federal, ao apreciar a ADI 6.053, cujo redator para o acórdão foi o Ministro Alexandre de Moraes, declarou a constitucionalidade da percepção de honorários de sucumbência pelos advogados públicos e julgou parcialmente procedente o pedido formulado na ação para, conferindo interpretação conforme à Constituição ao art. 23 da Lei 8.906/1994, ao art. 85, § 19, da Lei 13.105/2015, e aos arts. 27 e 29 a 36 da Lei 13.327/2016, concluir que a somatória dos subsídios e honorários de sucumbência percebidos mensalmente pelos advogados públicos não poderá exceder ao teto dos Ministros do Supremo Tribunal Federal. Eis a ementa do julgamento: 



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. INTERDEPENDÊNCIA E COMPLEMENTARIDADE DAS NORMAS CONSTITUCIONAIS PREVISTAS NOS ARTIGOS 37, CAPUT, XI, E 39, §§ 4º E 8º, E DAS PREVISÕES ESTABELECIDAS NO TÍTULO IV, CAPÍTULO IV, SEÇÕES II E IV, DO TEXTO CONSTITUCIONAL. POSSIBILIDADE DO RECEBIMENTO DE VERBA DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA POR ADVOGADOS PÚBLICOS CUMULADA COM SUBSÍDIO. NECESSIDADE DE ABSOLUTO RESPEITO AO TETO CONSTITUCIONAL DO FUNCIONALISMO PÚBLICO. 



    1. A natureza constitucional dos serviços prestados pelos advogados públicos possibilita o recebimento da verba de honorários sucumbenciais, nos termos da lei. A CORTE, recentemente, assentou que “o artigo 39, § 4º, da Constituição Federal, não constitui vedação absoluta de pagamento de outras verbas além do subsídio” (ADI 4.941, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Relator p/ acórdão, Min. LUIZ FUX, DJe de 7/2/2020).



    2. Nada obstante compatível com o regime de subsídio, sobretudo quando estruturado como um modelo de remuneração por performance, com vistas à eficiência do serviço público, a possibilidade de advogados públicos perceberem verbas honorárias sucumbenciais não afasta a incidência do teto remuneratório estabelecido pelo art. 37, XI, da Constituição Federal.



    3. AÇÃO PARCIALMENTE PROCEDENTE. ”



    Por sua vez, analisando a situação concreta retratada nos autos, a partir do que posto pela própria parte reclamada na inicial desta ação, constata-se que o provimento liminar requerido na ação popular de origem foi realizado nos seguintes termos (eDOC 1, p. 2):



    “(i) liminarmente, a suspensão dos efeitos da Portaria Normativa nº 01, de 16 de Março de 2022, da Procuradoria-Geral do Município, ordenando que os réus se abstenham de entregar a gestão do Fundo de Honorários da Procuradoria-Geral do Município de Armação dos Búzios a servidores que não sejam advogados públicos de carreira, (...); 



    (ii) se abstenham de proceder à distribuição de quaisquer valores, a título de honorários, até o julgamento final da ação, sob pena de multa diária no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em caso de descumprimento;



    (iii) bloqueio dos valores depositados na conta corrente nº 29.222-2 do Fundo de Honorários da Procuradoria-Geral do Município de Armação dos Búzios na Agência do Banco do Brasil n° 1592-X, relativo aos honorários de sucumbência.”



    O Juízo reclamado, por sua vez, deferiu a medida sob os seguintes fundamentos (eDOC 8, p. 2/3):



    “(i) não foi comprovado que a Procuradoria Municipal é composta por servidores públicos concursados, havendo violação do art. 37, II, CRFB/88 e 176, “caput” e §2º e 363, “caput” e parágrafo único, Constituição do Estado do Rio de Janeiro, inconstitucionalidade que ora declaro;



    (ii) foram editadas as Leis nº 1.620 e Lei nº 1.705/2021, mantendo a mesma inconstitucionalidade reconhecida na Representação de Inconstitucionalidade nº 0046252-32.2018.8.19.0000, sendo que o novel art. 2º da Lei nº 1.705/2021 possibilita o rateio de honorários a ocupantes de cargo em comissão;



    (iii) foi publicada a Portaria Normativa nº 1, de 16 de Março de 2022, que pretende distribuir aproximadamente dois milhões de reais, de forma igualitária, entre 1 (um) advogado público de carreira e 25 (vinte e cinco) comissionados, cujos cargos já foram declarados inconstitucionais pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro,



    pelo que defiro o pedido e determino, com escol nos art. 297 e 300 do CPC/2015: 



    3.1. a imediata suspensão dos efeitos da Portaria Normativa nº 01, de 16 de Março de 2022, da Procuradoria-Geral do Município, ordenando que os réus se abstenham de entregar a gestão do Fundo de Honorários da Procuradoria-Geral do Município de Armação dos Búzios a servidores que não sejam advogados públicos de carreira, bem como se abstenham de proceder à distribuição de quaisquer valores, a título de honorários, até o julgamento final da ação, sob pena de multa diária no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em caso de descumprimento;



    3.2. o bloqueio dos valores depositados junto ao Banco do Brasil, preferencialmente na agência n° 1592-X, na conta corrente nº 29.222-2 do Fundo de Honorários da Procuradoria-Geral do Município de Armação dos Búzios, relativo aos honorários de sucumbência, com os ajustes feitos na ordem do “SISBAJUD”, em anexo, quando da juntada da resposta, que será acostada em dois dias;”



    O Supremo Tribunal Federal assentou entendimento no sentido de que os atos reclamados devem ter estrita aderência ao conteúdo das decisões proferidas com efeito vinculante. Isso porque esta Corte afastou a incidência da chamada teoria da transcendência dos motivos determinantes da decisão judicial.



    Sendo esse o entendimento desta Corte relativamente ao cabimento da reclamação, exigir-se-ia para o processamento desta reclamação que fosse demonstrada a estrita compatibilidade das alegações apresentadas com as normas tidas por inconstitucionais na ADI 6053 – o art. 23 da Lei 8.906/1994, que dispõe sobre o Estatuto da Advocacia e a Ordem dos Advogados do Brasil, o art. 85, § 19, da Lei 13.105/2015, que instituiu o Código de Processo Civil, e os arts. 27 e 29 a 36 da Lei 13.327/2016, que, entre outras providências, dispõe sobre honorários advocatícios sucumbenciais das causas em que forem parte a União, suas autarquias e fundações –, o que não restou evidenciado nos autos, uma vez que a autoridade reclamada restringiu-se, mediante a decisão reclamada, a apreciar a constitucionalidade da Portaria Normativa nº 1/2022, da Procuradoria-Geral do Município, no que voltada à distribuição de recursos de forma igualitária entre “1 (um) advogado público de carreira e 25 (vinte e cinco) comissionados, cujos cargos já foram declarados inconstitucionais pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro” (eDOC 8, p. 3), sob contexto distinto.



    Logo, inviável se revela a reclamação, ante a inexistência de aderência estrita entre o ato reclamado e o paradigma apontado como afrontado. Nesse sentido:



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ADI 2.689/RN. ADI 1.350/RO. ADI 3.609/AC. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. TEORIA DOS MOTIVOS DETERMINANTES. INAPLICABILIDADE. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I –É imprescindível a demonstração da estrita aderência entre a decisão reclamada e os acórdãos apontados como paradigma. II – Esta Corte tem entendimento contrário à chamada transcendência ou efeitos irradiantes dos motivos determinantes das decisões proferidas em controle abstrato de normas. III - A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal. IV - Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 48910 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 22.10.2021)



    “EMENTA AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DA DECISÃO PROFERIDA NA ADI 6.121/MC. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. TRANSCENDÊNCIA DOS MOTIVOS DETERMINANTES. INAPLICABILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. À míngua de identidade material entre o paradigma invocado e o ato reclamado, não há como divisar a alegada afronta à autoridade de decisão desta Excelsa Corte. 2. A teoria da transcendência dos motivos determinantes é inaplicável como suporte para o manejo da reclamação constitucional. Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação.” (Rcl 39355 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 13.05.2020)



    “Ementa: CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGADA AFRONTA AOS PARADIGMAS FIRMADOS NAS ADI 5537, ADPF 457, ADPF 460, ADPF 461, ADPF 465, ADPF 467, ADPF 526 e a ADPF 600. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. TRANSCENDÊNCIA DOS MOTIVOS DETERMINANTES. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A controvérsia debatida nos autos, qual seja: a obrigação da instituição de ensino em proceder a renovação de matrícula escolar de estudante, encontra-se em contexto distinto dos objetos das ações paradigmáticas invocadas. 2. A transcendência do raciocínio que orientou a conclusão nas referidas ações paradigmáticas, para viabilizar o cotejo com o caso em análise, não é agasalhada pela jurisprudência desta CORTE. 3. Nessas circunstâncias, em que não se tem presente o contexto específico das ADI 5.537 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), ADPF 457 (Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES), ADPF 460 (Rel. Min. LUIZ FUX), ADPF 461 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), ADPF 465 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), ADPF 467 (Rel. Min. GILMAR MENDES), ADPF 526 (Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA) e a ADPF 600 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), não há estrita aderência entre o ato impugnado e os paradigmas invocados. É, portanto, inviável a presente reclamação. 4. Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013). 5. Agravo Interno a que se nega provimento.” (Rcl 51519 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 16.3.2022)



    Ante o exposto, com fundamento nos arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação e julgo prejudicado, consequentemente, o pedido liminar.



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 22 de abril de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente